Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros inferiores - Exercício das funções de ajudante geral - Incapacidade total e temporária de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Doenças em membros inferiores - Exercício das funções de ajudante geral - Incapacidade total e temporária de trabalho constatada em perícia médica judicial - Nexo de causalidade não confirmado - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO - Segurada - Demais elementos probatórios que confirmam incapacidade laborativa e nexo de causalidade - Renovação da prova pericial.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Doença degenerativa - Sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma - Apelação provida em parte.
APELAÇÃO DA AUTARQUIA PROVIDA EM PARTE, DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADA.